Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, cabe ao Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de segundo grau “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.150/STJ) segundo a qual: “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 21/9/2023)
3. Na hipótese, a parte autora tomou ciência dos desfalques no momento do saque dos valores do PASEP. Passados mais de 10 (dez) anos entre o saque originário (momento de ciência dos desfalques) e o ajuizamento da ação indenizatória, conclui-se pela prescrição da pretensão autoral.
4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.